Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701280-22.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: REGINALDO SOARES DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Reginaldo Soares da Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0002182-11.2015.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar as parcelas não adimplidas do contrato de concessão de uso referente ao período de outubro de 2005 a maio de 2009, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação. A Defensoria Pública após o seu cadastramento como representante do executado, apresentou exceção de pré-executividade em que alega nulidade da citação. A TERRACAP apresentou resposta. Decido. Inicialmente foi determinada a citação no endereço indicado pelo então autor da ação de conhecimento, QNN 05 Conjunto G Casa 43, Ceilândia Norte que é o mesmo endereço que o executado alega residir há quase 20 anos. No entanto, conforme observa-se certidão do oficial de justiça ID 14591133, foi prestada a informação de que o réu seria desconhecido no local. Depois disso, foram realizadas diversas tentativas de citação do réu em endereços fornecidos pela parte autora. O outro réu CONCESSIONÁRIA REGINALDO SOARES DA SILVA ME foi citado no endereço QNN 08 CONJUNTO A CASA 32 (comércio), na pessoa do ora executado, seu representante legal. No entanto, ao realizar nova tentativa para citação específica do executado, no mesmo endereço, o réu não foi localizado, conforme certifica oficial de justiça em ID 14591273. Foram realizadas pesquisas aos sistemas BACENJUD (ID 14591417) INFOJUD (ID 14591585) e RENAJUD (ID 14591598) à disposição desse juízo. Efetivamente, o deferimento da citação por edital ocorreu apenas após todos as medidas disponibilizadas ao judiciário serem diligenciadas para encontrar o endereço da parte. Logo, não houve irregularidade na citação por edital. Nesse sentido, mostra-se válida a citação editalícia. Diante de todo o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. CONCEDO a gratuidade de justiça em favor executado, visto que é assistido pela Defensoria Pública. No ID 185033543, a TERRACAP comprova o registro da penhora do imóvel deferida na decisão ID 175836634. A avaliação do imóvel objeto da constrição foi feita em ID 178652535, no valor de R$ 155.000,00. O executado, em sua defesa, apenas alegou a nulidade de citação, sem impugnar a avaliação do imóvel penhorado, no entanto, conforme R.2/210511, o imóvel também está registrado no nome de EDIVÂNIA MARIA ALENCAR, que deve ser intimada a se manifestar sobre a penhora e avaliação do bem, sob pena de nulidade dos demais atos expropriatórios. Assim, intime-se a TERRACAP para providenciar a intimação da coproprietária do imóvel penhorado. Sem prejuízo, aguarde-se a preclusão desta decisão para remessa dos autos ao leiloeiro.”. Sustenta o Agravante, em síntese, que não foi diligenciado o endereço correto, pois não reside na Casa 43, e sim no Lote 43 da Casa 2. Argumenta que reside com sua família no local há muitos anos e, dificilmente, não seria conhecido pelos moradores das redondezas. Destaca que foi procurado apenas uma vez no endereço em que reside e, possivelmente, o oficial de justiça diligenciou em endereço diverso. Argumenta que não foi procurado de forma satisfatória a fim de justificar a citação por edital, pois a única vez em que o mandado de citação foi cumprido em sua residência o endereço estava errado. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada e declarar nula a citação por edital e, por conseguinte, rejeitar o cumprimento de sentença. Sem preparo, em razão da justiça gratuita concedida ao Agravante nos autos de origem. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Sustenta o Agravante, em síntese, que não foram esgotados os meios de citação pessoal para o deferimento da citação por edital, tendo em vista que a única vez em que o mandado de citação foi cumprido em sua residência o endereço estava errado. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos da concessão de efeito suspensivo, em especial a probabilidade do alegado direito. Sucede que foram realizadas inúmeras diligências com objetivo de localizar o Executado, como se vê nos vários mandados de citação – Ids. 14591133, 14591103, 14591273,14591525 e14591746 (autos de origem). Ao todo, foram 5 diligências infrutíferas, além da tentativa de citação por hora certa no endereço QNN 8, Conjunto A, Casa 32, Ceilândia – DF. Também foram realizadas pesquisas de endereços pelos sistemas BacenJud – Id. 14591417, Ecac – Id. 14591585 e RenaJud – Id. 14591598 (autos de origem). Cumpre destacar que, em 4.12.2015, a Concessionária Reginaldo Soares da Silva-ME foi regularmente citada na pessoa do seu representante legal, no caso o Agravante (Id. 14591078 dos autos de origem) Todavia, em decorrência das inúmeras tentativas infrutíferas de localizar o Executado e de cerca de seis diligências feitas por oficial de justiça, todas sem o êxito esperado, foi deferida a citação por edital. O Agravante argumenta que foi diligenciado em endereço diverso da sua residência, pois aquele que consta no mandado citação é QNN 5, Conjunto G, Casa 43, enquanto o endereço correto seria QNN 05, Conjunto G, Lote 43, Casa 2. Sucede que, ainda que se tenha diligenciado em endereço diverso, não se ignora o fato de que foram diligenciados todos os endereços levantados com objetivo de encontrar o devedor, sem sucesso, de diversas maneiras, o que justificava a citação ficta, nos termos da legislação processual vigente. Tal argumento somente seria relevante para invalidar citação realizada por AR e recebido por pessoa diversa, o que não é o caso dos autos. Ademais, a citação por edital não exige o esgotamento dos meios de localização da parte que se encontrava em local incerto e não sabido, quando empreendidas exaustivas diligências improdutivas. Por fim, não se verifica risco de dano irreparável, pois a própria decisão agravada condicionou a remessa dos autos ao leiloeiro à preclusão da decisão recorrida. Assim, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora